Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727425-28.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO EMBARGADO: SOL GESTORA, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 13233003. O Embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à necessidade de prévia intimação para comprovar sua incapacidade econômica antes do indeferimento do pedido. Afirma que há omissão também em relação à concessão da gratuidade de justiça somente quanto aos honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Não houve manifestação do Embargado. É o relatório. Não há omissão na decisão quanto à prévia intimação do Embargante, tendo em vista que antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos: Emende-se, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (artigos 321, parágrafo único, e 918, inciso II, do CPC), para fins de: (...) c - comprovar que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, instruindo o pleito com comprovantes de rendimentos ou declaração de imposto de renda e/ou balanço patrimonial, anexando, conforme o caso, cópia de extratos de contas e investimentos e de faturas de cartões de crédito ou, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais No que concerne ao deferimento da gratuidade de justiça somente quanto aos honorários advocatícios, trata-se de matéria afeta ao mérito do agravo de instrumento, que não integra o juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de efeito suspensivo. Inexistem, portanto, os vícios apontados. Isto posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator